Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DÉBITO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS OU DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 831 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 250.
1. A controvérsia posta cinge-se a saber se os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Distrital, em virtude de decisão judicial proferida em mandado de segurança nos quais se reconheceu o direito líquido e certo de o ora impetrante receber administrativamente o valor da conversão dos períodos de licença-prêmio em pecúnia que lhe foi conferido configura exceção ao regime de execução das obrigações de quantia certa por meio da sistemática dos precatórios.
2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3o). Neste semblante, inviável o cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa pela via administrativa fugindo da sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100).
3. Mesmo considerada a natureza essencialmente mandamental das decisões proferidas em mandado de segurança (determinações de fazer ou não fazer), na hipótese em estudo, há um nítido efeito condenatório no título, pois correspondente ao pagamento de quantia certa. Logo, esse tipo de sentença mandamental deve se sujeitar ao regime dos precatórios.
4. Esse específico aspecto da controvérsia foi apreciado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral (RE 889.173 - Tema n. 831), em julgamento no qual restou fixada tese no sentido da necessidade de submissão ao regime de precatórios das dívidas de pagar quantia certa resultantes de decisões proferidas em mandados de segurança, inclusive no que concerne aos valores devidos entre a data da impetração e o julgamento final da ação mandamental.
5. Deu-se provimento à remessa necessária para reformar a r. sentença, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação.